Tribunal: TJES
Processo: 5013243-79.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013243-79.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: ALESSANDRO BONIFACIO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013243-79.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A

RECORRIDO: ALESSANDRO BONIFACIO DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A. (ID 10886538) em face da r. sentença (ID 10886536) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial em desfavor da ora Recorrente, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A parte autora, ora recorrida, ALESSANDRO BONIFACIO DA SILVA, ajuizou a presente demanda narrando ter sido vítima de um golpe conhecido como "falsa central de atendimento". Aduziu que, no dia 15 de janeiro de 2024, recebeu uma ligação de terceiro que se identificou como atendente do setor de segurança do Nubank (ID 10886299), informando sobre rastreamento de seu cartão de crédito e a necessidade de seguir protocolos de segurança. Afirmou que o fraudador possuía informações pessoais suas, como o nome de sua mãe. Sustentou que
foi instruído a realizar um Pix via cartão de crédito no valor de R$ 3.990,00, sob a alegação de que seria um procedimento de segurança e o valor seria estornado
.
Após realizar a transação para a pessoa de VITOR VIEIRA DOS SANTOS
(ID 10886301),
percebeu ter sido vítima de um golpe, pois o valor não foi estornado

e a Requerida negou responsabilidade.
Diante disso, requereu a condenação das Requeridas (NU PAGAMENTOS S.A. e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.) à restituição do valor da transação (R$ 3.990,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada réu, totalizando R$ 30.000,00.

A requerida NU PAGAMENTOS S.A. apresentou contestação (ID 10886316) sustentando a inexistência de falha na prestação de seus serviços, alegando que a transação foi realizada pelo próprio autor em aparelho autorizado e com a utilização de senha pessoal e intransferível. Destacou os procedimentos de segurança adotados pela instituição, a notória disseminação de informações sobre o golpe da falsa central de atendimento e a tentativa de recuperação dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED), que não obteve êxito devido à rápida evasão dos fundos da conta de destino. Argumentou a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que afastaria sua responsabilidade objetiva e a aplicação da Súmula 479 do STJ. Impugnou os pedidos de danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus da prova.

A r. sentença (ID 10886536) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a esta. Quanto à NU PAGAMENTOS S.A., rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova. Considerou que o fato de o fraudador possuir informações pessoais do autor, como o nome da mãe e a existência do cartão de crédito, evidencia falha na segurança dos dados internos do banco, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do STJ. Afastou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Condenou a NU PAGAMENTOS S.A. a restituir o valor de R$ 3.990,00 a título de danos materiais e a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a parte requerida NU PAGAMENTOS S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 10886538), reiterando os argumentos de sua contestação. Sustenta que a r. sentença não apreciou devidamente as provas e fatos apresentados, que demonstram a ausência de ilícito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Reafirma que
a transação foi realizada em aparelho autorizado e com senha pessoal, após a parte recorrida ter sido ludibriada por terceiro em golpe de conhecimento notório.
Destaca os procedimentos de segurança e informação disponibilizados aos clientes e a realização do MED. Argumenta a inexistência de nexo de causalidade e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito externo. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

A parte recorrida, embora intimada (ID 10886542), não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o breve relatório.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, como a instituição financeira recorrente, é, em regra, objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, que impõe o dever de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Contudo, o mesmo dispositivo legal estabelece causas excludentes da responsabilidade do fornecedor, dentre as quais se incluem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsto no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.

No caso em análise, a controvérsia principal reside em determinar se a fraude sofrida pela parte recorrida decorreu de uma falha na prestação do serviço pela instituição financeira, caracterizando um fortuito interno, ou se foi resultado da ação exclusiva de terceiro e da própria conduta do consumidor, configurando fortuito externo e rompendo o nexo de causalidade.

A parte recorrida narra ter sido vítima do golpe da "falsa central de atendimento", no qual um terceiro, de posse de algumas de suas informações pessoais, a induziu a realizar uma transação via Pix no Crédito no valor de R$ 3.990,00. A r. sentença de primeiro grau entendeu que o fato de o golpista possuir informações pessoais do autor indicaria uma falha na segurança dos dados do banco, caracterizando fortuito interno e a responsabilidade da instituição.

Entretanto, a análise detida dos autos e dos argumentos apresentados pela parte recorrente no recurso inominado leva a uma conclusão diversa. A fraude em questão se deu por meio de engenharia social, onde o golpista manipulou a vontade da vítima para que ela própria realizasse a transação. A transação de Pix no Crédito, exige a autorização do usuário em seu próprio dispositivo, mediante a utilização de senha pessoal e intransferível. A parte recorrida, em seu relato inicial (ID 10886295) e no boletim de ocorrência (ID 10886302), confirma que seguiu as instruções do golpista e realizou o Pix.

Ainda que o golpista tenha tido acesso a algumas informações pessoais da vítima, entendo que esse fato, por si só, não caracteriza, necessariamente, falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar a transação fraudulenta, pois o
fator determinante para a concretização do dano foi a própria conduta do consumidor ao realizar a transferência, mesmo diante de circunstâncias que, com a devida cautela, poderiam ter levantado suspeitas. Não me parece crível a solicitação de um PIX no crédito para uma conta de terceiro estranho à relação bancária, sob o argumento de ativação de protocolo de segurança.

Por outro lado, a instituição financeira recorrente demonstrou ter adotado medidas de segurança e informação para alertar seus clientes sobre golpes, incluindo o da falsa central de atendimento. Além disso, comprovou ter realizado o procedimento de Mecanismo Especial de Devolução (MED) após ser comunicada da fraude, embora sem sucesso na recuperação dos valores (ID 10886316, págs. 31-32). Tais elementos indicam que a instituição agiu dentro de suas possibilidades para mitigar os riscos e tentar reaver os valores, mas a efetividade dessas medidas foi limitada pela rápida atuação do fraudador após a transação ser autorizada pela própria vítima.

Nesse contexto, a situação se amolda à excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A fraude não decorreu de uma vulnerabilidade intrínseca ao sistema bancário que permitiu uma transação não autorizada pelo cliente (fortuito interno), mas sim da manipulação da vontade do cliente por um terceiro, levando-o a realizar a operação de forma consciente, ainda que viciada pelo erro. A
conduta da parte recorrida em seguir as instruções do golpista e autorizar a transação, sem a devida verificação pelos canais oficiais do banco, foi determinante para a ocorrência do dano.

Portanto, resta configurado o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido pela parte recorrida.

Diante da ausência de responsabilidade da instituição financeira pela fraude, os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na inicial perdem seu fundamento e não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte requerida NU PAGAMENTOS S.A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013243-79.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A

RECORRIDO: ALESSANDRO BONIFACIO DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A. (ID 10886538) em face da r. sentença (ID 10886536) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial em desfavor da ora Recorrente, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A parte autora, ora recorrida, ALESSANDRO BONIFACIO DA SILVA, ajuizou a presente demanda narrando ter sido vítima de um golpe conhecido como "falsa central de atendimento". Aduziu que, no dia 15 de janeiro de 2024, recebeu uma ligação de terceiro que se identificou como atendente do setor de segurança do Nubank (ID 10886299), informando sobre rastreamento de seu cartão de crédito e a necessidade de seguir protocolos de segurança. Afirmou que o fraudador possuía informações pessoais suas, como o nome de sua mãe. Sustentou que
foi instruído a realizar um Pix via cartão de crédito no valor de R$ 3.990,00, sob a alegação de que seria um procedimento de segurança e o valor seria estornado
.
Após realizar a transação para a pessoa de VITOR VIEIRA DOS SANTOS
(ID 10886301),
percebeu ter sido vítima de um golpe, pois o valor não foi estornado

e a Requerida negou responsabilidade.
Diante disso, requereu a condenação das Requeridas (NU PAGAMENTOS S.A. e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.) à restituição do valor da transação (R$ 3.990,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada réu, totalizando R$ 30.000,00.

A requerida NU PAGAMENTOS S.A. apresentou contestação (ID 10886316) sustentando a inexistência de falha na prestação de seus serviços, alegando que a transação foi realizada pelo próprio autor em aparelho autorizado e com a utilização de senha pessoal e intransferível. Destacou os procedimentos de segurança adotados pela instituição, a notória disseminação de informações sobre o golpe da falsa central de atendimento e a tentativa de recuperação dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED), que não obteve êxito devido à rápida evasão dos fundos da conta de destino. Argumentou a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que afastaria sua responsabilidade objetiva e a aplicação da Súmula 479 do STJ. Impugnou os pedidos de danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus da prova.

A r. sentença (ID 10886536) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a esta. Quanto à NU PAGAMENTOS S.A., rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova. Considerou que o fato de o fraudador possuir informações pessoais do autor, como o nome da mãe e a existência do cartão de crédito, evidencia falha na segurança dos dados internos do banco, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do STJ. Afastou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Condenou a NU PAGAMENTOS S.A. a restituir o valor de R$ 3.990,00 a título de danos materiais e a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a parte requerida NU PAGAMENTOS S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 10886538), reiterando os argumentos de sua contestação. Sustenta que a r. sentença não apreciou devidamente as provas e fatos apresentados, que demonstram a ausência de ilícito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Reafirma que
a transação foi realizada em aparelho autorizado e com senha pessoal, após a parte recorrida ter sido ludibriada por terceiro em golpe de conhecimento notório.
Destaca os procedimentos de segurança e informação disponibilizados aos clientes e a realização do MED. Argumenta a inexistência de nexo de causalidade e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito externo. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

A parte recorrida, embora intimada (ID 10886542), não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o breve relatório.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, como a instituição financeira recorrente, é, em regra, objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, que impõe o dever de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Contudo, o mesmo dispositivo legal estabelece causas excludentes da responsabilidade do fornecedor, dentre as quais se incluem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsto no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.

No caso em análise, a controvérsia principal reside em determinar se a fraude sofrida pela parte recorrida decorreu de uma falha na prestação do serviço pela instituição financeira, caracterizando um fortuito interno, ou se foi resultado da ação exclusiva de terceiro e da própria conduta do consumidor, configurando fortuito externo e rompendo o nexo de causalidade.

A parte recorrida narra ter sido vítima do golpe da "falsa central de atendimento", no qual um terceiro, de posse de algumas de suas informações pessoais, a induziu a realizar uma transação via Pix no Crédito no valor de R$ 3.990,00. A r. sentença de primeiro grau entendeu que o fato de o golpista possuir informações pessoais do autor indicaria uma falha na segurança dos dados do banco, caracterizando fortuito interno e a responsabilidade da instituição.

Entretanto, a análise detida dos autos e dos argumentos apresentados pela parte recorrente no recurso inominado leva a uma conclusão diversa. A fraude em questão se deu por meio de engenharia social, onde o golpista manipulou a vontade da vítima para que ela própria realizasse a transação. A transação de Pix no Crédito, exige a autorização do usuário em seu próprio dispositivo, mediante a utilização de senha pessoal e intransferível. A parte recorrida, em seu relato inicial (ID 10886295) e no boletim de ocorrência (ID 10886302), confirma que seguiu as instruções do golpista e realizou o Pix.

Ainda que o golpista tenha tido acesso a algumas informações pessoais da vítima, entendo que esse fato, por si só, não caracteriza, necessariamente, falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar a transação fraudulenta, pois o
fator determinante para a concretização do dano foi a própria conduta do consumidor ao realizar a transferência, mesmo diante de circunstâncias que, com a devida cautela, poderiam ter levantado suspeitas. Não me parece crível a solicitação de um PIX no crédito para uma conta de terceiro estranho à relação bancária, sob o argumento de ativação de protocolo de segurança.

Por outro lado, a instituição financeira recorrente demonstrou ter adotado medidas de segurança e informação para alertar seus clientes sobre golpes, incluindo o da falsa central de atendimento. Além disso, comprovou ter realizado o procedimento de Mecanismo Especial de Devolução (MED) após ser comunicada da fraude, embora sem sucesso na recuperação dos valores (ID 10886316, págs. 31-32). Tais elementos indicam que a instituição agiu dentro de suas possibilidades para mitigar os riscos e tentar reaver os valores, mas a efetividade dessas medidas foi limitada pela rápida atuação do fraudador após a transação ser autorizada pela própria vítima.

Nesse contexto, a situação se amolda à excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A fraude não decorreu de uma vulnerabilidade intrínseca ao sistema bancário que permitiu uma transação não autorizada pelo cliente (fortuito interno), mas sim da manipulação da vontade do cliente por um terceiro, levando-o a realizar a operação de forma consciente, ainda que viciada pelo erro. A
conduta da parte recorrida em seguir as instruções do golpista e autorizar a transação, sem a devida verificação pelos canais oficiais do banco, foi determinante para a ocorrência do dano.

Portanto, resta configurado o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido pela parte recorrida.

Diante da ausência de responsabilidade da instituição financeira pela fraude, os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na inicial perdem seu fundamento e não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte requerida NU PAGAMENTOS S.A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)